Tribunal: TJDFT
Processo: 0704934-09.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FATOS. CURADORIA ESPECIAL. DESCABIMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Se as matérias relacionadas à repercussão da decisão criminal no juízo cível e ao ônus da prova foram discutidas no feito – seja pela argumentação da contestante pessoalmente citada, seja pela impugnação por negativa geral da curadoria especial em favor dos corréus (art. 340, parágrafo único, do CPC) –, reconhece-se a devolução do seu conhecimento e julgamento ao Tribunal, na forma do art. 1.013, § 1o, do CPC. Não há falar, portanto, em presunção de veracidade por ausência de impugnação do ônus de impugnação específica, tampouco em violação ao princípio da não surpresa.
3. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.